Tribunal: TJSP
Processo: 0001945-67.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001945-67.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRE JUNIOR VALENTINO e MARCUS VINICIUS ALBA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Alexandre Junior Valentino e de Marcus Vinicius Alba,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada, inclusive quanto
às prisões preventivas antes decretadas, uma vez que persistem os seus fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
2
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635
Comarca de São Paulo 26a Vara Criminal Central
MM. Juiz dr. Fernando Cesar Carrari
Apelantes: Alexandre Junior Valentino e Marcus Vinicius Alba
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.338
APELAÇÃO CRIMINAL PRETENSÃO DEFENSIVA DE
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS A INCRIMINÁ-LOS. TESES SUPLETIVAS
DE FIXAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS NOS PATAMARES
MÍNIMOS, MEDIANTE O AFASTAMENTO DOS MAUS
ANTECEDENTES;
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO; DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE 1/3, EM
RAZÃO DAS MAJORANTES; DE FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO; DE CONCESSÃO
DO DIREITO A RECORREREM EM LIBERDADE.
CONDENAÇÕES ESTRIBADAS NO ART. 157, § 2o, I E II,
DO CP.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO A RECORRER
EM LIBERDADE RECEPCIONADO COMO QUESTÃO
PRELIMINAR, QUE FICA REJEITADA, DIANTE DA
PROLAÇÃO, EM SEDE DESTE JUÍZO, DO ACÓRDÃO
QUE ENGLOBA O TEMA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR
OS APELANTES COMO RECEPCIONADO NO ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
3
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Alexandre Junior Valentino e de Marcus Vinicius Alba, condenados ao
cumprimento de penas corporais, cada qual, de seis anos e cinco meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de quinze
dias-multa, fixados no piso mínimo, ambos por infração aos ditames do artigo
157, § 2o, I e II, do Código Penal (fls. 357/364).
Aduz a Defensoria dos apelantes que a r. sentença
deve ser reformada, para que eles sejam absolvidos, nos termos do art. 386,
VII, do CPP, por insuficiência de provas a incriminá-los, argumentando que a
confissão judicial de ambos, isoladamente, não se presta a lastrear o édito
monocrático, ressaltando que eventual reconhecimento realizado pelas
vítimas deve ser recepcionado com reservas, pois o nervosismo do momento
pode ensejar erro. Acrescenta que os depoimentos dos policiais não indicam a
autoria delitiva, vez que não presenciaram os fatos, frisando que o seu
envolvimento na ocorrência policial os leva a procurar justificar seus atos,
restando, portanto, conjunto probatório frágil, que demanda a aplicação do in
dubio pro reo. Supletivamente requer a fixação das penas básicas de ambos
os acusados nos patamares mínimos, ressaltando, quanto a Marcus Vinicius,
que "a folha de antecedentes não é documento hábil para comprovar maus
antecedentes" (fl. 421), e no que tange a Alexandre, que a condenação
invocada para o agravamento das penas restou superada pelo lustro
depurador; a desconsideração da majorante relativa ao emprego de arma de
fogo, por ausência de apreensão e de perícia dessa, o que inviabilizou a
aferição da sua potencialidade lesiva; a aplicação do aumento de apenas 1/3,
em decorrência das majorantes recepcionadas, porque o de 3/8 aplicado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
4
fundamentado somente no número de causas de aumento, contrariando o
quanto assentando no verbete no 443, da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça; o estabelecimento de regime prisional inicial diverso do fechado; o
reconhecimento do direito dos acusados apelarem em liberdade (fls.
413/432).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da
r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 436/439).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Israel Donizeti Vieira da Silva, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 453/468).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, recepciona-se como questão
preliminar, e rejeita-se, o pleito defensivo de concessão aos apelantes do
direito a recorrerem em liberdade, vez que, a par de, por sua própria natureza,
ter sido o pedido formulado em sede de Juízo impróprio, certo é que, nesta
fase, com a prolação do Acórdão, é que o tema há que ser decidido de forma
definitiva, em sede de Segundo Grau.
No mérito, há que se desprover o recurso defensivo
ajuizado em prol dos apelantes.
A materialidade não foi objeto de questionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
5
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria dos imputados na prática do crime de
roubo duplamente majorado, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, Alexandre optou por
permanecer silente na Delegacia (fl. 10).
Em Pretório confessou a coautoria no crime em tela,
cometido em concurso com o acusado Marcus Vinícius e com outro indivíduo
não identificado, além de "Gordinho", que o convidou para participar do
roubo, o que aceitou, por enfrentar dificuldade financeira na ocasião,
decorrente da sua recente saída do sistema prisional, para cumprimento do
restante da sua pena em regime aberto. Disse que o mentor do crime alegou
contar com ajuda de funcionário da loja, razão pela qual a ação criminosa
seria fácil, cabendo-lhe apenas carregar algumas bolsas. Acrescentou que ao
chegar ao local os funcionários e os seguranças já estavam dominados, tendo
recebido a arma subtraída de segurança por "Gordinho", que mandou que
ficasse do lado de fora da loja, em “campana”. Em seguida soou o alarme do
estabelecimento comercial, e tentou se esquivar dos policiais que estavam a
sua frente, seguindo rumo a uma esquina, onde foi abordado e preso em
flagrante na posse da arma antes referida. Frisou que conhecia o coacusado
Jenilson da agremiação denominada "Camisa 12", mas negou que ele tivesse
participado do roubo, ressaltando que Jenilson e Marcus Vinicius foram
presos dias após os fatos. Negou, por fim, ter conhecimento acerca de
mensagens encontradas no celular de Jenilson, referentes ao crime que
confessou (fl. 313, mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
6
Marcus Vinicius, a sua vez, também preferiu
silenciar às indagações da autoridade policial (fls. 174/175), confessando, em
Pretório, sua participação no roubo, embora tenha alegado portar um
simulacro de arma de fogo na ocasião. Assim como Alexandre, disse ter
conhecido "Gordinho" na sede da "Camisa 12", e após desabafar com ele
sobre a sua situação financeira, foi convidado a tomar parte no assalto, que
seria facilitado por um dos seguranças da loja. Na data dos fatos, foi ao local
com "Gordinho" e outro agente não identificado, dominando rapidamente os
funcionários e o segurança, enquanto o outro vigia se posicionou no terceiro
andar para facilitar a ação criminosa, porém, em fração de segundos, o alarme
foi acionado, e todos correram, tomando rumos distintos, sendo somente
Alexandre preso em flagrante na posse da arma do segurança, único bem
subtraído na ocasião. Frisou ter sido preso por policiais civis meses após o
evento criminoso, mas negou a participação de Jenilson no roubo, dizendo
nada saber a respeito de mensagens encontradas em seu celular, nem a razão
pela qual ele teria sido vinculado a esse crime (fl. 313, mídia).
Jenilson, após silenciar na fase inquisitiva, negou
envolvimento no crime em questão, afirmando desconhecer a razão pela qual
foi acusado, ressaltando que o celular apreendido em seu poder era simples, e
sequer possuía aplicativo de mensagens, negando, portanto, ter se
comunicado com os demais acusados por esse meio, para tratar de assunto
relacionado a esse crime (fls. 141 e 313, mídia).
E as confissões judiciais dos apelantes, ressalvada a
alegação de Marcus Vinicius quanto ao emprego de simulacro de arma de
fogo na prática do crime, foi corroborada pelos demais elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
7
convicção amealhados durante a instrução processual, sem qualquer prova
apta a infirmá-los, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima Gilvan Izidorio da Silva,
vendedor da loja atacada, sempre que ouvido acerca dos fatos contou,
especialmente em Pretório, que auxiliava no fechamento da loja, estando a
cerrar a última porta, quando foi abordado pelo acusado Marcus Vinícius,
reconhecido em audiência, armado com um revólver de calibre .38, momento
em que ele sinalizou para outros três agentes que aguardavam na calçada,
para que o acompanhassem. Na sequência, o segurança Flávio e o vendedor
Diego também foram rendidos, sendo subtraídos o colete balístico e a arma
do primeiro, e todos foram levados ao fundo da loja, onde ficaram sob a
vigilância de dois indivíduos armados, enquanto outros dois se dirigiram ao
estoque, e ali subtraíram diversos celulares, acomodando-os nas sacolas que
trouxeram. Todavia, o segurança acionou o botão de pânico, fazendo soar o
alarme da loja, o que fez com que os acusados se desesperassem e
empreendessem fuga, levando apenas a arma antes subtraída. Cerca de dois
minutos depois chegaram aproximadamente dez viaturas policiais ao local e
os milicianos os informaram que Alexandre, igualmente reconhecido na
mesma solenidade, havia sido preso nas imediações, na posse da arma de
fogo do vigia. Aduziu, por fim, que foi convocado a comparecer na Delegacia
de Salto, onde outra loja da mesma rede foi assaltada, e ali reconheceu o
acusado Marcus Vinicius como um dos autores daquele roubo (fls. 05 e
mídia).
No mesmo sentido foram as declarações prestadas
pela também vítima Diego Cardoso de Miranda, aduzindo que atendia a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
8
casal de clientes, que estava com uma criança em situação especial, no fundo
da loja, quando notou a ocorrência do roubo, praticado por cinco agentes,
todos armados, sendo que parte deles os mantiveram nesse fundo, enquanto
outros foram ao estoque, onde separaram diversos celulares, colocando-os em
mochilas, mas acabaram abandonando a mercadoria após o acionamento do
alarme da loja, tendo todos fugido, levando somente a arma do vigia,
recuperada momentos depois com um dos assaltantes. Submetidos os
acusados a reconhecimento pessoal, apontou somente Marcus Vinicius como
um dos roubadores, embora tenha confirmado o reconhecimento de dois
indivíduos na Delegacia (fl. 08 e mídia).
Já a vítima Edivaldo Trindade da Silva, gerente da
loja tomada de assalto pelos roubadores, em Pretório informou que ela
contava com três pavimentos, sendo que o primeiro e o terceiro eram a loja
propriamente dita, e tinham acesso ao público, ao passo que no segundo
funcionava o estoque e o crediário. Disse que na data dos fatos estava no
primeiro piso, quando notou a ação dos criminosos nos andares superiores,
tanto que manteve rápido contato com um deles na escada, pois esse roubador
conduzia uma funcionária ao piso inferior. Nesse momento o alarme foi
acionado, e esse agente virou-se rapidamente e fugiu pelo terceiro piso, tendo
esse depoente voltado ao primeiro, onde também acionou o alarme e correu
para a rua, comunicando o ocorrido a policiais que ocupavam uma viatura
que passava pelo local. Frisou que os celulares separados pelos agentes não
foram levados, mas apenas a arma do vigilante, recuperada minutos depois
em poder de um dos assaltantes, mas não foi capaz de reconhecê-los, posto
que viu apenas um deles na ocasião, de relance (fls. 07 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
9
E o policial militar Israel Carlos Gomes de Arruda,
ratificando os depoimentos que ele e seu colega de farda James Espírito Santo
Lucas prestaram na fase inquisitiva relatou, em Pretório, que estava em seu
posto de serviço, situado ao lado da loja Casas Bahia, quando ouviu a som da
sirene que vinha daquele estabelecimento comercial. Deslocaram-se
rapidamente em direção ao local, momento em que se depararam com o
acusado Alexandre, que ia ao seu encontro, mas correu em outra direção ao
avistá-los. Em seguida, ele foi alcançado e contido, sendo constatado que
portava um revólver de calibre .38. Questionado a respeito da procedência da
arma, o apelante confessou informalmente a ter subtraído do vigilante da loja
antes referida, o que foi confirmado por essa vítima, em contato que
mantiveram após a fuga dos outros agentes (fls. 03, 04 e mídia).
Diante desse cenário, sobejamente demonstrado,
pois, que os apelantes foram os coautores do crime de roubo que lhes foi
imputado, perpetrado em concurso com pelo menos mais dois agentes não
identificados, e com emprego de ao menos três armas de fogo, conforme
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, que nenhum motivo teriam
para incriminá-los falsamente, porque as alegações defensivas a cerca da
credibilidade dos seus relatos, e dos reconhecimentos que procederam, não
contaram com respaldo algum nas provas, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal.
Acrescente-se a isso que o depoimento prestado pelo
policial militar, em Pretório, sobre o qual nenhuma comprovação foi feita de
que tivesse falseado a verdade para justificar sua conduta, como alegou a
Defesa, mormente porque não se vislumbrou irregularidade alguma no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
10
proceder durante a ocorrência em tela, explicitou que Alexandre foi
surpreendido na posse da arma subtraída do vigilante do estabelecimento
comercial atacado por ele e pelos demais coautores, bem assim que as vítimas
o reconheceram prontamente na Delegacia.
Ressalte-se, inclusive, que o reconhecimento das
vítimas em crimes de roubo é imprescindível para apontar a autoria, sendo
que a respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra o
patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade
porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito
de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e,
além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a
conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade” (AC.
1.005.795/0 Rel. Juiz Décio Barretti).
Como também: - “Constitui prova suficiente para
condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com
firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para
incriminar um desconhecido falsamente” (AC. Rel. Passos de Freitas
RJD 22/309).
Não é em outro sentido o entendimento doutrinário:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
11
elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e
não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM, Rel. Juiz Luiz
Ambra, RT 732/633, tudo "apud" "Código Penal e sua interpretação
jurisprudencial", Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, pg. 2568).
E o mesmo vale para o depoimento do policial,
conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
No tocante às causas de aumento, dúvida também
não há quanto ao concurso de agentes e o emprego de arma de fogo,
comprovadas pela prova oral, observando-se que, quanto à última,
desnecessária a apreensão e perícia do instrumento, nos termos do artigo 167,
do Código de Processo Penal.
Assim já decidiu reiteradamente o Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
12
Tribunal Federal: - “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DE
SEU
POTENCIAL
OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma
de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto
que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade
do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art.
157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de
resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial
lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de
produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis,
pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir
lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o
roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII
- Ordem indeferida.” (HC 96099/RS rel. Min. Ricardo Lewandowski
julg. 19/02/2009).
E
ainda:
-
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. Conforme precedente do
Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
13
"não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato", podendo a majorante
em questão "ser evidenciada por qualquer meio de prova" (HC 96.099,
rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5.6.2009). Recurso ordinário não
provido.” (RHC 100869/MG rel. Min. Joaquim Barbosa 2a Turma - julg.
03/05/2011 publ. DJ 16/05/2011).
As penas, à míngua de recurso do Ministério
Público, também não comportam ajustes, observando-se que as básicas de
ambos os réus foram majoradas na fração de 1/6, em razão dos maus
antecedentes
que
ostentam
(Alexandre:
processos
nos
0076532-50.1998.8.26.0050,
0022588-17.2001.8.26.0050,
e
0041850-21.1999.8.26.0050 - fls. 268, 286 e 287; Marcus Vinicius: processo
no 0060375.02.2009.8.26.0050 fl. 288), não comportando acolhimento a
tese defensiva suscitada em prol de Alexandre, no sentido de que após o
transcurso do quinquênio depurador, as condenações anteriores não se
prestam a caracterizar maus antecedentes, vez que tal argumento não encontra
nenhum suporte legal.
Ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos
entre a data do cumprimento, ou da extinção da pena, e a infração posterior,
as condenações anteriores não prevalecem para fim de reincidência, prevista
nos artigos 63 e 64, do Estatuto Adjetivo; devem, contudo, ser consideradas
como maus antecedentes, nos termos do art. 59, do Código Penal.
Não é de outra forma o entendimento fixado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
14
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
-
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO
PRAZO PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES
CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Esta
Corte tem entendimento firmado no sentido que o período depurador de
cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afasta a reincidência,
mas não a consideração negativa dos antecedentes. Nesse sentido: AgRg
no Resp 1474765/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp 571.478/SP,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
02/10/2014, DJe 13/10/2014; HC 309.329/SP, Rel. Ministro Newton
Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado
em 12/5/2015, DJe 19/5/2015. 3. Habeas corpus não conhecido”. (HC
320.566/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/06/2015).
E também não prospera a argumentação defensiva,
em prol de Marcus Vinicius, no sentido de que "a folha de antecedentes não é
documento hábil para comprovar maus antecedentes" (fl. 421), porque, bem
ao contrário do que sustentou sua Defesa, tal documento possui fé pública, e
isso é o quanto basta para comprovar tal circunstância, sem se descurar que
também consta nos autos certidão cartorária a esse respeito, como se verifica
a fl. 288.
Essa é a orientação do Excelso Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
15
Federal:
-
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
REINCIDÊNCIA
COMPROVADA. VALIDADE DA FOLHA DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL PARA ESSE FIM. PRECEDENTE DA CORTE. ORDEM
DENEGADA. I - Neste writ, alega-se que a folha de antecedentes
expedida pelo Departamento da Polícia Federal não é documento hábil
para comprovar a reincidência do paciente, o que somente poderia ser
atestado mediante certidão cartorária judicial. II - A legislação
estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verificada
(art. 63 do CP), sem, contudo, exigir um documento específico para a sua
comprovação. Precedentes. III - A sentença condenatória ora em exame é
de 3/9/2008 e a certidão indica que o trânsito em julgado da condenação
anterior ocorreu em 2/12/2003. Portanto, na data da nova condenação, o
paciente ainda era tecnicamente reincidente, nos termos da legislação
penal aplicável. IV - A folha de antecedentes criminais expedida pelo
Departamento de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul é
formal e materialmente idônea para comprovar a reincidência do
paciente, porquanto contém todas as informações necessárias para tanto,
além de ser um documento público, com presunção iuris tantum de
veracidade”. (HC 103969 MS - Julgamento: 21/09/2010. Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI).
Também é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
-
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA
AO ART. 5o, XLVII, "B", LIV E LV, DA CF. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
16
AO ART. 59 DO CP. TESE JURÍDICA. CERTIDÃO CARTORÁRIA
JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES.
DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDENAÇÕES
EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS NÃO SERVEM PARA
CARACTERIZAR
OS
MAUS ANTECEDENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...] 2. A jurisprudência desta Egrégia
Corte Superior tem orientação firme "no sentido de que a folha de
antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os
maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a
apresentação de certidão cartorária" (HC no 175.538/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 18/04/2013).
Em seguida, a agravante da reincidência (Alexandre:
0067462-14.2006.8.26.0050
fl. 269; Marcus Vinicius: processo no
0101747-28.2009.8.26.0050 fl. 218) foi integralmente compensada com a
atenuante da confissão espontânea, ao arrepio do quanto estabelecido no art.
67, do CP, sem inconformismo ministerial.
Já na terceira fase da dosimetria, as reprimendas de
ambos os réus foram majoradas na fração de 3/8, dada a presença de duas
causas de aumento, no caso, o concurso de agentes e o emprego de armas de
fogo, cabalmente comprovadas, sobretudo pelas palavras das vítimas e dos
policiais, não vingando, pois, a pretensão defensiva de mitigação das penas,
mediante a redução da fração aplicada, por alegada ausência de
fundamentação a ensejar o aumento das penas acima do patamar mínimo pela
incidência das qualificadoras, pois observa-se que as circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
17
concreto, reconhecidas na r. sentença, quais sejam, ao menos quatro
roubadores, estando, quanto pouco, três deles empunhando armas de fogo,
dão conta da intensidade da prática criminosa, e do maior dolo e
periculosidade dos agentes, fatores mais que suficientes para justificar a
majoração das reprimendas em 3/8, fração que se coaduna com os princípios
da proporcionalidade, da isonomia e da individualização das penas, e com o
entendimento dominante na jurisprudência pátria sobre o tema. Acrescente-se
que a ementa da Súmula 443, do STJ, não goza de efeito vinculante.
Nessa seara: - “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O PERMITIDO PELA PENA
EFETIVAMENTE
APLICADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS AO PACIENTE RECONHECIDAS NA SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DA
FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE
QUALIFICADORAS.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM NECESSIDADE
DE DIMINUIÇÃO OU EXASPERAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. (...) 3. Na hipótese de existir concurso de causas de
aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento
igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento
previsto no § 2o do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso
de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de
3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento
deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas
de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
18
seja, a metade. (...)” (STJ - HC no 42.459/ SP rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA
Quinta Turma
julg. 06/09/2005 - publ. DJ:
10/10/2005).
Como também: - “A exasperação da pena acima
do mínimo de 1/3, na terceira fase da dosimetria, não se deu com base
unicamente no número de majorantes, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a maior intensidade das causas de aumento, com menção do
número de agentes e a utilização de arma de fogo, circunstâncias
concretas aptas a afastar a aplicação da Súmula n. 443/STJ”. (HC
222.437/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD, QUINTA TURMA,
julgado em 21/05/2013).
No mais, o regime prisional inicial fechado foi
corretamente estabelecido para ambos os réus, de modo fundamentado, como
exige o art. 93, IX, da CF, não havendo que se falar em seu abrandamento,
como quer a Defesa dos apelantes, diante da gravidade concreta dos fatos, do
quantum de penas imposto, dos maus antecedentes e da reincidência
ostentados por ambos, além de ser o único adequado aos apelantes que
praticaram crime grave, em grande número de agentes, armados, havendo
notícia, inclusive, de criança especial no momento da abordagem à loja
atacada, como atestou a vítima Diego, demonstrando, assim, que de fato não
absorveram nenhuma fração da terapêutica penal antes recebida, a par da
ousadia e da periculosidade acentuadas que ostentam, tudo a ensejar
necessidade de efetiva e exemplar repressão penal, nos termos dos artigos 33,
§ 3o, e 59, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001945-67.2017.8.26.0635 -Voto no 38.338
19
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Alexandre Junior Valentino e de Marcus Vinicius Alba,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada, inclusive
quanto às prisões preventivas antes decretadas, uma vez que persistem os seus
fundamentos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator